Tribunal: TJDFT
Processo: 0739888-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0739888-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONÍDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONÍDIA BRAGA MEIRELES em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP visando reformar as decisões ID 192363689 e ID 200156283, proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0715935-47.2022.8.07.0018. Nos termos dos artigos 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 23 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator